Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de armas de fogo. Multiplicidade de vítimas. Delito perpetrado em um supermercado, mediante grave ameaça a diversos clientes e funcionários do estabelecimento comercial. In casu, os agentes, incluindo o paciente, adentraram o estabelecimento comercial, com a utilização de pistolas e revólveres, renderam os funcionários e subtraíram os seus bens, além dos pertences dos clientes e do comércio. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.